Tribunal: TJES
Processo: 5041033-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041033-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SANTOS OLIVETTI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS PESSOAIS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhece-se a validade do contrato. Banco comprovou uso do plástico pela autora em compras pessoais. Ausente fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: 1
Restou evidente nos autos que a contratação é válida, inclusive a autora não nega que fez a contratação, sendo a sua insurgência com relação a forma de pagamento. 2. Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus exatos termos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9.099/95, art. 42, 43, 46
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041033-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: KATIA SANTOS OLIVETTI

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). USO DO PLÁSTICO PARA COMPRAS PESSOAIS. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhece-se a validade do contrato. Banco comprovou uso do plástico pela autora em compras pessoais. Ausente fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: 1
Restou evidente nos autos que a contratação é válida, inclusive a autora não nega que fez a contratação, sendo a sua insurgência com relação a forma de pagamento. 2. Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus exatos termos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9.099/95, art. 42, 43, 46

RELATÓRIO

A recorrente, beneficiária de pensão por morte, ajuizou ação contra a recorrida em razão dos descontos em seu benefício. A Recorrente acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado. Entretanto, o contrato formalizado foi na modalidade de cartão RMC/RCC, sem sua autorização. Em contestação, a recorrida apresentou diversos documentos, termos de adesão, saques realizados.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos seguintes:

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

PROCEDENTE
a aplicação das penas de litigância de má-fé que arbitro, nos moldes do art.81 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa.

Sem custas e honorários,
ex vi legis.

A recorrente recorre da sentença (ID 73215301) objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID. 77113390), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
:

Quadra ainda registrar que a parte Autora apesar de negar o recebimento do cartão, as provas constantes nos autos demonstram o contrário, isto é, que no ano de 2023 utilizou o plástico para compras pessoais em estabelecimentos localizados em Vila Velha, local onde reside, conforme ID. 66318438 - Pág. 22.

Dito isto, não vislumbro irregularidades na contratação, posto que ausente fraude, e, ainda evidente que a parte se beneficiou do empréstimo.

[...]

Por todo o evidenciado, com relação aos contratos de RMC e RCC, entendo que não há que se falar em vício de consentimento, e, sendo assim a Requerida atuou de forma legítima, e, que na verdade a Autora se insurge com relação a forma de quitação da dívida, ao mencionar que é IMPAGÁVEL.

Nessa toada, os contratos são regulares, e, por tal motivo, improcedentes os pedidos autorais, não havendo que se falar em declaração de nulidade do contrato, restituição, e, ainda, indenização por dano moral.

Assim, restou evidente nos autos que a contratação é válida, inclusive a autora não nega que fez a contratação, sendo a sua insurgência com relação a forma de pagamento.

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus exatos termos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)